Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600396-98.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
09/02/2022
Número: 0600396-98.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 21/10/2021
Processo referência: 0600396-98.2020.6.16.0186
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600396-
98.2020.6.16.0186 que acolheu o parecer técnico e o parecer ministerial, e, com base no art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas pelo Órgão Provisório
do Partido Liberal - PL do município de Colombo/PR, relativas às Eleições Municipais de 2020,
tendo em vista a não abertura da conta bancária de campanha destinada a receber as doações
denominadas "outros recursos", e, com base no art. 74, parágrafos 5º e 7º, da mesma resolução,
determinou a suspensão do direito ao recebimento das cotas do Fundo Partidário pelo referido
partido, pelo prazo de 06 (seis) meses. (Prestação de Contas, referente às Eleições Municipais de
2020, apresentada pelo Partido Liberal (Comissão Provisória Municipal de Colombo), desaprovadas
tendo em vista que houve intempestividade na apresentação das contas finais, o que viola o art. 49
da Resolução TSE nº 23.607/2019 e poderia ensejar a aposição de ressalvas à presente prestação
de contas. Ainda, a unidade técnica constatou outra falha na presente prestação de contas, que
compromete sua regularidade, eis que demonstra a ausência de transparência quanto às receitas e
despesas da campanha. O partido admitiu não ter aberto a conta bancária de campanha destinada
a receber as doações denominadas "outros recursos", o que constitui vício grave e insanável apto
a desaprovar as contas por si só, além de violar expressamente o contido nos artigos 8º e 53, II,
"a", ambos da Resolução TSE 23.607/2019. A obrigação quanto à abertura da conta de campanha
permanece mesmo que, em tese, não ocorra a arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, assim como permanece a obrigatoriedade quanto à apresentação integral dos extratos
bancários (ainda que zerados), conforme preveem os artigos 8º, §2º, e 53, II, "a", ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO PROVISORIA
(RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
EULAS MORAES DO COUTO JUNIOR (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO KUCKEL (RECORRENTE)
Partido Liberal - PL (Comissão Provisória Municipal de
Colombo/PR) (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)

JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
728
09/02/2022 10:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.346

RECURSO ELEITORAL 0600396-98.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO PROVISORIA
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - OAB/PR82414-A
RECORRENTE: EULAS MORAES DO COUTO JUNIOR
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - OAB/PR82414-A
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO KUCKEL
RECORRENTE: Partido Liberal - PL (Comissão Provisória Municipal de Colombo/PR)
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - OAB/PR82414-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas partidárias
relativas às Eleições de 2020, eis que não houve abertura de conta
bancária obrigatória, aplicando a suspensão dos repasses de verbas
do Fundo Partidário, pelo prazo de 6 (seis) meses, com fundamento no
artigo 74, §7º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

2. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a
não apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de
natureza grave que constituem causa de desaprovação das contas,
pois impedem a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha eleitoral.
Precedentes do TSE e deste Tribunal.

3. Recurso conhecido e não provido.

Num. 42877728 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910431147500000041851749
Número do documento: 22020910431147500000041851749

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Órgão Provisório do Partido
Liberal de Colombo em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 186ª Zona
Eleitoral de Colombo, que julgou desaprovadas as contas relativas às Eleições de 2020,
eis que não houve abertura de conta bancária obrigatória, aplicando a suspensão dos
repasses de verbas do Fundo Partidário, pelo prazo de 6 (seis) meses, com fundamento
no artigo 74, §7º, da Resolução 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 42735356), o recorrente sustentou que a conta
bancária não foi aberta, em razão da dificuldade imposta pela instituição financeira, assim
como não houve qualquer movimentação de recursos, como constatado no próprio
parecer técnico. Aduziu que a não abertura da conta, corroborada pela comprovação de
ausência de receitas e de despesas, é vício formal, que não pode ensejar a
desaprovação. Alegou a aplicação dos princípios da insignificância, da proporcionalidade
e da razoabilidade, eis que não foi necessária a abertura da conta, diante da
comprovação de ausência de movimentação de recurso. Requereu, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso, para que as contas sejam aprovadas com
ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42812950) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que o controle sobre as
finanças de campanha só se viabiliza pela abertura de contas correntes e pela emissão
de extratos em que constem CPF ou CNPJ de doadores de recursos e fornecedores.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 42877728 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910431147500000041851749
Número do documento: 22020910431147500000041851749

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

Num. 42877728 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910431147500000041851749
Número do documento: 22020910431147500000041851749

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, Órgão Provisório do Partido Liberal, vigente no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “[...] Conforme o parecer conclusivo
e os documentos acostados aos autos, o partido admitiu não ter aberto a conta bancária
de campanha destinada a receber as doações denominadas “outros recursos”, o que
constitui vício grave e insanável apto a desaprovar as contas por si só, além de violar
expressamente o contido nos artigos 8º e 53, II, “a”, ambos da Resolução TSE
23.607/2019. [...]Ressalta-se ainda que a obrigação quanto à abertura da conta de
campanha permanece mesmo que, em tese, não ocorra a arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, assim como permanece a obrigatoriedade quanto
à apresentação integral dos extratos bancários (ainda que zerados), conforme preveem
os artigos 8º, §2º, e 53, II, “a”, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.[...]” (ID
42735349).

A propósito da questão da abertura de conta bancária, o artigo 22 da Lei nº
9.504/97 estabelece:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe que:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:

[...]

II - para partidos:

[...]

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e

[...]

Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere a alínea
"c" do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais
Num. 42877728 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910431147500000041851749
Número do documento: 22020910431147500000041851749

dos partidos políticos e que se destina à movimentação de recursos referentes às "Doações
para Campanha".

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

[...]

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos
candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

Art. 12

[...]

§ 1º A obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de que trata o art. 9º, bem como as contas dos partidos políticos
denominadas "Doações para Campanha".

A Resolução TSE nº 23.604/2019 estabelece que:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem,
destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

Num. 42877728 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910431147500000041851749
Número do documento: 22020910431147500000041851749

Como se vê, a abertura das contas bancárias específicas era obrigatória pelo
Órgão Provisório prestador, incluindo aquela destinada a "Outros Recursos", ainda que
não houvesse movimentação financeira.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos partidos políticos, conferindo transparência às contas eleitorais.

A despeito de constar na prestação de contas que não houve movimentação
financeira, a ausência de abertura de conta bancária específica impede a análise correta
e adequada da ausência de arrecadação e de gastos em espécie, o que deve ser
comprovado por meio da apresentação dos respectivos extratos zerados, nos termos do
artigo 53, inciso II, aliena ‘a’, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Desse modo, a falta de abertura de qualquer conta bancária obrigatória, ainda
que não haja movimentação financeira, configura vício grave, uma vez que inviabiliza o
controle da Justiça Eleitoral, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da
Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 –, não sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.

[...]

3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a ausência
de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos respectivos extratos
constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a acarretar a desaprovação das
contas.

[..]

(REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/06/2019)

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO –
DIRETÓRIO MUNICIPAL – FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA –
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A REGULARIDADE E A LISURA DAS
CONTAS – INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos partidos
políticos, ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, nos
termos do artigo 7º e §4º, da Resolução TSE 23.463.

2. A ausência de abertura de conta bancária é irregularidade que compromete a
regularidade e confiabilidade das contas, na medida em que inviabiliza o controle da Justiça
Eleitoral, inclusive no que diz respeito à alegada ausência de movimentação financeira.
Num. 42877728 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910431147500000041851749
Número do documento: 22020910431147500000041851749

3. Para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no julgamento das
contas de campanha se exige que as irregularidades não comprometam a regularidade das
contas. Precedentes do TSE.

4. Recurso desprovido.

(TRE-PR. RE 632-52, Relator: NIVALDO BRUNONI, Data de Julgamento: 19/06/2017)

Como o Órgão Provisório prestador deveria ter providenciado a abertura de
todas as contas bancárias de campanha, independentemente da realização de
movimentação financeira, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

Quanto à suspensão dos repasses de verbas do Fundo Partidário, nos termos
do artigo 25, da Lei das Eleições, verifica-se que não há qualquer insurgência nas razões
de recurso, razão pela qual deixo de apreciar a matéria.

Há se concluir, assim, que, diante da irregularidade constatada no parecer
técnico, deve ser mantida a desaprovação das contas do Órgão Provisório prestador,
assim como a penalidade de suspensão de recebimento das quotas do Fundo Partidário
pelo período de 6 (seis) meses.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, mantendo a desaprovação das contas e a suspensão dos repasses de
verbas do Fundo Partidário pelo prazo de 6 (seis) meses.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da
conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou
que omitam qualquer movimentação financeira;
Num. 42877728 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910431147500000041851749
Número do documento: 22020910431147500000041851749

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600396-98.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO PROVISORIA, EULAS MORAES DO COUTO JUNIOR,
PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE COLOMBO/PR) -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR37829-A,
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - PR82414-A
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO KUCKEL - RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA
ELEITORAL DE COLOMBO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877728 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/02/2022 10:43:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020910431147500000041851749
Número do documento: 22020910431147500000041851749